Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711649-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIS REGINA PEREIRA LENHARDT AGRAVADO: LIBEMÁRIO DE SOUZA ALMEIDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão agravada pôs fim ao cumprimento de sentença, ao indeferir o pedido de prosseguimento, determinando, ainda, o arquivamento do processo. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator